Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo genitor em face de sentença que, em ação de alimentos ajuizada por filha maior, fixou pensão alimentícia no valor correspondente a trinta por cento do salário mínimo. O pedido recursal consiste em exoneração da obrigação alimentar ou, subsidiariamente, homologação de proposta de acordo para que cada genitor arque com as despesas da filha sob sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da obrigação alimentar fixada em sentença, diante da maioridade civil da alimentanda e da alegada ausência de comprovação de necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, que passa a ter fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.
4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do CC.
5. Comprovado nos autos que a alimentanda, com 18 anos, ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, além de não ter iniciado o ensino superior ou curso técnico, de modo a custear o próprio sustento, resta evidenciada a necessidade dos alimentos.
6. Inexistem elementos nos autos que demonstrem a incapacidade financeira do alimentante para suportar o valor fixado, o qual se revela proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
7. A proposta de acordo apresentada pelo recorrente não pode ser homologada, por ausência de participação da genitora no feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.695. CPC, art. 85, § 11, 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705973-71.2020.8.07.0017, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 08.11.2023.